Tribunal: TJSP
Processo: 2222474-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por danos morais. Plano de saúde. Cirurgia reparatória pós bariátrica.
Decisão que indeferiu antecipação de tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não demonstrados. Relatório médico não indica urgência ou "brevidade máxima". Inexistência de risco imediato à saúde da autora que justifique a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. Indenização por danos morais. Plano de saúde. Cirurgia reparatória pós bariátrica.
Decisão que indeferiu antecipação de tutela de urgência. Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não demonstrados. Relatório médico não indica urgência ou "brevidade máxima". Inexistência de risco imediato à saúde da autora que justifique a concessão da medida liminar, sem a oitiva prévia da parte contrária.
Contraditório só deve ser mitigado em situações excepcionais. Possibilidade de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222474-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CARLA GABRIELA MONTEIRO ALVES DE BRITO, é agravado
GRUPO SÃO JOSÉ SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222474-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28281 L
2
VOTO No 28281
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2222474-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLA GABRIELA MONTEIRO ALVES DE BRITO
AGRAVADO: GRUPO SÃO JOSÉ SAÚDE
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ (A): ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c.
Indenização por danos morais. Plano de saúde. Cirurgia
reparatória pós bariátrica.
Decisão que indeferiu antecipação de tutela de urgência.
Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil não
demonstrados. Relatório médico não indica urgência ou
“brevidade máxima”. Inexistência de risco imediato à saúde
da autora que justifique a concessão da medida liminar, sem
a oitiva prévia da parte contrária.
Contraditório
só
deve
ser
mitigado
em
situações
excepcionais. Possibilidade de violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos
morais. A decisão impugnada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado
pela autora, ora agravante, consistente em cobertura de cirurgia reparadora, pós
bariátrica.
Eis o teor da decisão agravada, quanto ao que interessa:
"Vistos. Trata-se de tutela provisória de urgência, cautelar ou
antecipada, requerida em caráter incidental (CPC, 294, par. ún.). A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Para
concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la (CPC, art. 300, § 1o). A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia (CPC, art. 300, § 2o). A tutela de urgência de natureza cautelar não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC,
art. 300, § 3o). No caso concreto, não há elementos para a concessão de tutela provisória
(cautelar ou antecipada) porque apesar da documentação juntada pela autora, em sede
de cognição sumária, não foi verificado qualquer risco decorrente da demora. Em que
pese a situação vivida pela autora, para concessão da medida liminar seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222474-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28281 L
3
imprescindível a demonstração da urgência, o que não se verifica no caso concreto, pois
não há risco aparente à integridade ou à vida da autora. Diante do exposto, ausentes os
requisitos legais, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA. (...)"
Insurge-se a autora, alegando que já produziu as provas
suficientes para o deferimento do pedido liminar. Aduz que poderá sofrer ainda
mais com danos físicos e psicológicos, comprometendo, assim, sua saúde e
qualidade de vida.
Parte contrária não citada.
É o relatório.
O contraditório só deve ser mitigado em situações
excepcionais. Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015, que
a tutela provisória de urgência só poderá ser concedida se houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma justa
composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não
poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de
dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o
juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave.
Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da
espera pela finalização do curso normal do processo. Há que se
demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano corresponde, assim, a uma
alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da
controvérsia ou seja, do surgimento da lide -, que é ocorrência anterior
ao processo. Não impedir sua consumação comprometerá a efetividade
da tutela jurisdicional a que faz jus o litigante".
[HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil
Anotado", 20a edição, 2016, Editora Forense, página 361]
No atual estágio do processo, pela documentação encartada
aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do entendimento
adotado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, pois não há elementos que autorizem a
reversão do decidido.
Além disso, sabe-se que o contraditório é um dos princípios
basilares do direito; portanto, a mitigação de seu exercício só pode ocorrer em
situações excepcionais.
No caso, não há demonstração de urgência no relatório
médico de fls. 57/59. Observa-se apenas menção aos problemas que acometem
a agravante, em razão da grande perda de peso, e que são comuns aos
pacientes que se submetem à cirurgia para tratamento de obesidade mórbida. Há,
evidentemente, a indicação de necessidade na execução da cirurgia reparadora,
mas não se constata o caráter de urgência ou brevidade máxima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222474-49.2020.8.26.0000 -Voto no 28281 L
4
Do mesmo modo, o relatório psicológico de fl. 60/67 indica
que a autora encontra-se em acompanhamento pós cirurgia bariátrica, seguindo o
tratamento psicológico.
Assim, não se vislumbra a referida urgência para realização
do procedimento, sem que se possa esperar ao menos o estabelecimento do
contraditório.
A questão se torna mais evidente quando se constata que,
atualmente, eclodiu pandemia causada pelo coronavírus, o que acarretou
congestionamento em internações hospitalares, com suspensão provisória de
cirurgias eletivas.
A ausência de urgência e, portanto, o indeferimento da
antecipação da tutela, não negam, em contrapartida, que o pedido poderá ser
concedido, em outro momento processual. Por óbvio que a questão poderá ser
reanalisada após a instauração do contraditório e eventual dilação probatória, o
que oportunizará eventual reversão do decidido.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso de agravo
de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)